Tribunal: TJES
Processo: 5019458-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019458-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERCENTUAL SUPERIOR À MARGEM CONSIGNÁVEL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que indeferiu pedido liminar formulado em ação de revisão contratual, na qual o agravante buscava a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual máximo legal previsto na Lei nº 14.131/21, sob o fundamento de comprometimento excessivo de seus proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados e renegociações ao limite legal de margem consignável, mesmo havendo contratação expressa e voluntária; (ii) estabelecer se há abusividade ou prática ilícita na concessão dos contratos renegociados que justificasse o deferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os contratos impugnados foram celebrados para refinanciamento de dívidas anteriores e resultaram de livre manifestação de vontade do agravante, não havendo evidência de fraude, coação ou prática abusiva pelas instituições financeiras.
4.
A limitação legal da margem consignável visa proteger contra o superendividamento, mas não se sobrepõe ao exercício regular da autonomia privada na renegociação de dívidas, quando não demonstrado abuso ou vício na formação dos contratos.
5.
O pedido de limitação dos descontos após sucessivas renegociações configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), porquanto o agravante buscou livremente tais ajustes e não pode, posteriormente, pretender desconstituí-los sem prova de irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A margem consignável prevista na Lei nº 14.131/21 não impede a renegociação livre de dívidas pelo consumidor, salvo comprovação de fraude ou abusividade. 2. A revisão contratual com limitação de descontos não se justifica quando os contratos decorrem de refinanciamentos voluntários, sem demonstração de ilicitude ou violação ao princípio da boa-fé.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.131/2021, art. 1º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019458-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILSON COSTA OLIVEIRA

AGRAVAD
O
S
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GILSON COSTA OLIVEIRA

contra a r. decisão (ID n° 55178568-processo de origem), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência
” ajuizada pelo agravante em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e
BANCO PAN S.A
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID nº 11405634, em resumo, o agravante sustenta que
:
I)
“O agravante recebe proventos mensais no valor de R$ 6.349,50 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) bruto e em razão de urgências familiares celebrou 10 contratos de empréstimo consignado com diversas instituições financeiras, que atualmente descontam 52,85% dos seus rendimentos, totalizando R$ 3.355,76 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de empréstimos
”;
II)
“
Apesar de todos os contratos celebrados serem reconhecidos pelo autor, além da situação emergencial que este vivenciava o que desencadeou o endividamento, o agravante foi ludibriado pelas instituições financeiras que possuem conhecimento profissional e legal sobre a margem consignável prevista, autorizando as contratações dos empréstimos”;
III)
“
ingressou com a ação de revisão contratual, para que sejam suspensos os descontos de todos os contratos celebrados após ultrapassarem a margem do consignado, prevista em Lei 14.131/21 artigo 1º, qual seja: 40% da renda da pessoa física, sendo 35% do consignado em si e 5% de cartões consignados sobre o valor dos rendimento. Ocorre que em decisão, o MM Juiz "a quo" não entendeu dessa forma e indeferiu o pedido de tutelar de urgência formulado
”;

IV)
“
Ao celebrar contratos que ignoraram o limite da margem consignável, as instituições financeiras abusaram de sua posição privilegiada, ferindo o princípio da boa-fé objetivamente, norteador das relações de consumo. A interpretação do Juízo de primeiro grau ao se amparar no principio do pacta sunt servanda ignora que tal princípio não pode ser aplicado em situações de desequilíbrio contratual que colocam o consumidor em desvantagens excessivas, conforme disposto nos artigos 51, IV, e 6º, IV, fazer CDC
”;
V)
“
a norma que estabelece a margem consignável visa proteger os idosos de situações de superendividamento e práticas abusivas do mercado financeiro, não podendo as instituições financeiras se utilizarem apenas da vontade do contratante para ignorarem a previsão legal
”.
VI)
“
A previsão legal da margem consignável, limitada a 35%, além de ser uma medida de proteção, afim de evitar o superendividamento dos pensionistas, é uma medida de imposição da qual não pode ser desrespeitada independente da vontade das partes
”.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte agravada quedou-se inerte, como se extrai da certidão do evento 14039802.

Rememoro que a ação originária deste recurso foi ajuizada pela parte ora agravante sob o fundamento de que contraiu diversos empréstimos consignados com os bancos requeridos, cujas parcelas comprometem, atualmente, 52,85% de seus rendimentos líquidos, situação que estaria a comprometer sua subsistência e a de sua família. Sustenta a hipossuficiência financeira e a existência de práticas abusivas por parte das instituições bancárias ao concederem os créditos em desconformidade com os limites consignáveis previstos em lei.

De fato, a Lei nº 14.131/21, limita os descontos mensais das consignações a 40% (quarenta por cento) dos vencimentos, dos quais 5% (cinco por cento) são reservados para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 1º Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1º do art. 1º e no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para:

I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a:

I - militares das Forças Armadas;

II - militares dos Estados e do Distrito Federal;

III - militares da inatividade remunerada;

IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação;

V - servidores públicos inativos;

VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e

VII - pensionistas de servidores e de militares.

A princípio, portanto, os descontos relativos aos empréstimos consignados contratados pelo agravante deveriam ser limitados ao máximo legal.

Não obstante, como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, verifico que parte dos descontos efetuados não se originam de simples contratos de empréstimos consignados, mas sim de renegociações de dívidas anteriores, tanto que possuem o título “
Refinanciamento de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento/Benefício Previdenciário
”, conforme Ids nºs 55108137, 55108136, 55108135, 55108134 e 55108134, do processo de origem.

Considerando que os contratos questionados serviram à renegociação de contratos anteriores e que a pactuação se deu de forma livre, não vislumbro a probabilidade do direito necessária ao pretendido deferimento do pedido liminar formulado na ação originária deste recurso, o que, por conseguinte, leva a conclusão de que é acertada a decisão objurgada, que indeferiu o pedido.

A meu sentir, a pretensão do agravante consubstancia-se em um absoluto
venire contra factum proprium
, notadamente porque postulou a tomada de empréstimos iniciais e os renegociou livremente, sendo que, após, requer a limitação dos descontos.

Diante das circunstâncias fáticas delineadas, torna-se um verdadeiro contrassenso o recorrente postular a renegociação de suas dívidas com a instituição financeira, lograr êxito em obtê-la e após, responsabilizar a mesma instituição por se encontrar endividado.

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.